Tribunal: STF
Processo: ARE 1391737
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. INDENIZAÇÃO À UNIÃO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo Termas Santo Anjo da Guarda Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, a recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que “a decisão do TRF da 4ª. Região contraria a Constituição Federal ao fixar compensação financeira pela exploração mineral de forma diversa do que previsto no art. 20, §1º., visto que além de receber o quantum legal a União também foi agraciada em outra polpuda indenização”.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 20, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença para condenar a empresa recorrente a indenizar a União tendo como parâmetro o valor bruto do minério extraído além da quantidade autorizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA SUA UTILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO MINERAL EM SEU NOME. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. VINCULAÇÃO ESTREITA ENTRE A EXPLORAÇÃO MINERAL E A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL SUBJACENTE. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MATERIAL MINERAL (CASCALHO). CONFIGURAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO FÁTICA RELATIVA E JURÍDICA ABSOLUTA. RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DE AMBAS AS RÉS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PELA QUANTIDADE DE MINÉRIO EXTRAÍDO SEM AUTORIZAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CFEM. CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. O artigo 20, IX, da Constituição Federal estabelece que são bens da União, ‘os recursos minerais, inclusive os do subsolo’. Assim, evidente a legitimidade da União para a propositura de ação civil pública indenizatória em razão da lavra ilegal de recursos minerais. 2. Quanto à legitimidade da União para a propositura da ação de reparação ambiental, está atrelada à extração mineral, mesmo lícita, visto que a Constituição de 1988 reconhece que a extração, mesmo lícita, já caracteriza, por si só, dano ambiental, nos termos do artigo 225, § 2º, da Constituição. 3. Sendo o objeto da ação a recuperação ambiental da área degradada em razão da usurpação mineral, e sendo referida atividade dependente de autorização do ente público federal, presente o interesse da União no feito e, assim, sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, atraindo a competência para o processamento e julgamento do feito na Justiça Federal. 4. Não há falar em cerceamento de defesa, no caso. Verifica-se que o pedido de produção de prova testemunhal fora veiculado após o encerramento da instrução processual, na ocasião em que aberto o prazo para alegações finais. Ademais, entendeu, o magistrado de piso, que as provas documental e pericial são suficientes ao julgamento da lide, e em nenhum momento a ré justificou a necessidade quanto à produção da referida prova, apontando a sua eventual importância para a elucidação dos principais fatos trazidos ao processo. 5. A CFEM, prevista, em especial, na Lei 8.001/90 (art. 2º) - um pequeno percentual sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral - não pode ser confundida com o valor total obtido pela mineradora ao extrair irregularmente o minério e posteriormente se utilizar desse minério para fins econômicos. Além disso, a CFEM é recolhida pela exploração regular de recursos minerais, o que não foi a situação indicada nos autos. 6. Após a obtenção da autorização do DNPM para lavrar e extrair apenas 5.000 (cinco mil) metros cúbicos de cascalho (seixo rolado), minério utilizado na construção civil, a parte ré extrapolou sua autorização e extraiu o equivalente a 101.343 (cento e um mil trezentos e quarenta e três) metros cúbicos, o que equivale, considerando a densidade específica desse minério, a uma quantidade de 202.686 toneladas extraídas clandestinamente e ilegalmente, consoante o Parecer Técnico do DNPM. 7. Conforme a complementação ao Plano de Aproveitamento Econômico elaborado e apresentado ao DNPM pela própria empresa Termas Santo Anjo da Guarda Ltda, esta informou o valor praticado no mercado para o material extraído (seixo rolado), com as mesmas características tecnológicas, como de aproximadamente R$ 7,00 a tonelada. 8. O DNPM calculou a título de prejuízo aos cofres públicos, considerando o preço médio de R$ 7,00 a tonelada de minério, fornecido pela própria empresa ré, o total de R$ 1.418.802,00 (hum milhão quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e dois reais) na data de 05 de janeiro de 2011, a título de indenização pela usurpação mineral praticada, considerando a extração de 202.686 toneladas de cascalho (seixo rolado). 9. O volume de minério extraído irregularmente pela parte ré foi apurado com base nas planilhas da ‘arrecadação Detelhada’ da CFEM, correspondentes ao prazo de vigência da guia de utilização, gerada a partir do recolhimento realizado pelos réus. 10. Tendo sido realizado o cálculo pelo DNPM, presume-se a sua veracidade, visto que proveniente de autoridade pública e em razão de ter sido realizado com base em documentos apresentados pelos próprios réus. 5009556-25.2011.4.04.7204 40001355948 .V12 11. A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é objetiva e solidária. O fato de a empresa Termas Santo Anjo da Guarda ter arrendado a extração do minério para a Construtora Triunfo S/A em nada altera o contexto jurídico. O arrendante, mesmo que não participe diretamente da extração do minério, tem o dever de zelar pela preservação do meio ambiente e, neste contexto, também deve suportar os custos da recuperação/reparação ambiental. 12. Mantida a condenação dos réus à obrigação solidária de fazer, às suas expensas, consistente em elaborar e apresentar ao órgão ambiental competente para o licenciamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano de recuperação da área degradada (PRAD), prevendo a revegetação e a reconstituição da mata ciliar da área, com o respectivo cronograma de execução, bem como executar o PRAD com a observância do respectivo cronograma. 13. No que tange às custas e honorários periciais, devem ser arcados, em sua integralidade, pela parte ré, visto que julgado procedente o pedido veiculado pela parte autora.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar, por seu turno, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. DECADÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1322338 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.9.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23.9.2021 PUBLIC 24.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1228790-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018 (...)” (ARE 1317845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2021).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora